Tribunal: TJPA
Processo: 0002184-14.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0002184-14.2018.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: EDER RODRIGUES TEIXEIRA (CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB/PA Nº 17.910)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1
. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
2
. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade e circunstâncias do crime), merecendo, todavia, ser reduzida proporcionalmente, ante o afastamento da análise desfavorável de outros dois vetores judiciais (personalidade e comportamento da vítima).
3
. Deve ser excluída a reprimenda de multa fixada, ante a falta de previsão legal para essa modalidade de pena no tipo do art. 213 do Código Penal.
4.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena definitiva aplicada ao apelante. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002184-14.2018.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: EDER RODRIGUES TEIXEIRA (CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB/PA Nº 17.910)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Eder Rodrigues Teixeira,
por intermédio do advogado Carlos Renato Nascimento das Neves, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Distrital de Icoaraci da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais o pagamento de 260 dias-multa, pela prática delitiva tipificada no art.
213,
caput
, do Código Penal.

Extrai-se da denúncia, em resumo, que
¿no dia 25 de novembro de 2017, por volta de 07:00h, a vítima

H.C.P.D.C. encontrava-se dormindo na casa de seu namorado Bruno Sérgio Carvalho Pinho, quando por volta de 06:00h, Bruno saiu para trabalhar deixando a porta aberta. Logo em seguida, a vítima percebeu alguém pressionando seu rosto no colchão e realizando conjunção carnal. Como estava de bruços, teve dificuldade em se defender. Porém, após inúmeras tentativas de resistência, a vítima conseguiu virar ficando de frente para o seu agressor e, imediatamente, o reconheceu como sendo o ora denunciado Eder Rodrigues Teixeira, vizinho e amigo de infância de seu namorado. O Acusado forçou a vítima a prosseguir com o ato sexual, porém ela conseguiu golpeá-lo e, imediatamente, ele se levantou e foi para o banheiro, enquanto a vítima permanecia na cama em estado de choque. Após tomar consciência da violência sexual sofrida, percebeu que após relação sexual possuía lesões sangrantes nas regiões da margem do orifício anal,
H.C.P.D.C.
pôs-se a gritar após notar que o acusado estava no banheiro do quarto onde aconteceu o ato. Com os gritos de
H.C.P.D.C.
, Eder Rodrigues Teixeira abriu a porta abruptamente, quebrando-a, e empreendeu fuga do local. Após o ocorrido a vítima
H.C.P.D.C.
avisou seu namorado, que por sua vez acionou a Policia Militar que se deslocou até a casa do Acusado, porém o ora denunciado já não estava mais na sua residência.¿

Irresignada com o édito condenatório, postula a defesa, a absolvição do recorrente, sob o argumento, em síntese, de insuficiência probatória, destacando as incoerências existentes nos depoimentos prestados por vítima e testemunhas em sede policial e judicial.

Subsidiariamente, caso não acatada a tese absolutória, pede a redução da pena fixada, a fim de que se torne mais proporcional ao caso concreto.

O representante do Ministério Público, por sua vez, pugna pelo não provimento do apelo.

Lavrou parecer pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0002184-14.2018.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (2ª VARA DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: EDER RODRIGUES TEIXEIRA (CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES - OAB/PA Nº 17.910)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

A tese absolutória não comporta provimento.

Na hipótese sob exame, a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas sobretudo pelo Boletim de Ocorrência Policial (fl.04 - IPL), pelas mensagens trocadas, via telefone celular, pela vítima e seu namorado (fls. 15/24 - IPL), pela perícia de Levantamento do Local do Crime (fl. 07/10), pelo exame sexológico, com resultado positivo para vestígios de
conjunção carnal recente e antiga
,
atos libidinosos diversos recentes
(provável cópula ectópica anal) e
lesões corporais produzidas por meio mecânico
(fl. 06), bem como pelos depoimentos da vítima e testemunhas prestados durante toda a persecução criminal.

A propósito, no tocante à prova oral produzida em sede de audiência de instrução e julgamento (fl. 44 - mídia), ou seja, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reproduzo, evitando desnecessária tautologia, trecho da sentença condenatória, que adoto como razão de decidir:
¿
A vítima H.C.P.D.C. relatou em juízo:
`
Que como de costume eu passava a folga do trabalho dele (Bruno, seu namorado) com ele; que troquei mensagens com Bruno e este falou que estava bebendo na casa de seu amigo Eder, próximo a sua residência; que Bruno convidou para ir ao local e depois ir para sua casa, que foi à casa de seu namorado por volta de 00hrOOmin e 01hrOOmin se dirigindo a casa de Eder logo após; que não tinha contato frequente com Eder, apenas quando este estava na companhia de Bruno;(..) que por volta de 03hrsOOmin foram para a casa de Bruno; que não havia percebido se na casa de Bruno haviam outras pessoas, já que esta possui dois andares com entrada e saída independentes; que dormiu na casa de Bruno e tinha o costume de dormir nua; que frequentemente seu namorado a despertava para trancar a porta, o que não aconteceu neste dia, permanecendo destrancado; que não viu a hora que seu namorado saiu para trabalhar
que ao acordar estava sendo sufocada e violentada por um homem, não reconhecido em um primeiro momento; que depois de muita luta conseguiu ver uma tatuagem característica de Eder; que o acusado estava enrolado em uns lençóis, dificultando seu reconhecimento, além deste permanecer sufocando-a contra o colchão; que no momento em que vi a tatuagem, me desesperei e consegui tirar ele de cima; que virei de frente e ele ainda veio pra cima tentando forçar a continuar o ato, mas consegui chutar ele; que permaneceu na cama sem reação e Eder correu para o banheiro, em seguida
; que me enrolei em um lençol e
levantei lentamente em direção ao banheiro e vi ele de costas urinando, já vestido com a bermuda e com a camiseta no braço; que comecei a gritar e ele saiu do banheiro, me empurrou e falou pra "mim" calar a boca e parar com o enxame e eu continuei gritando; que ele correu em direção a porta e abriu, eu bati e ele puxou momento em que a porta quebrou
; que ele abriu de novo e saiu correndo;
que de imediato peguei o celular e comecei a mandar mensagem pro Bruno
; que não tinha como descer para a parte de baixo da casa; que era por volta de 07hrsOOmin; que o ato não tinha demorado, foi rápido; que as mensagens não haviam 'entregado' para Bruno; que foi quando enviei mensagem para o Cristian (irmão de Bruno); que este pediu a chave da parte de baixo da casa; que peguei só a chave e fiquei lá em baixo; que não consegui falar nada para ele (Cristian) e fiquei sem fazer nada;
que estava me comunicando com o Bruno e ele pediu para aguardar que ele chegou e subiu; que falou comigo e contei pra ele;
que de imediato ele foi na casa do Eder, onde ele encontrou o Eder dormindo;
que ele ligou para a Polícia; que com a demora da Policia Eder tinha fugido
;
que a prima de Bruno disse que Eder tinha pulado em uma caixa d'água e quebrou a tampa e se feriu;
que logo após reataram o B.O. e os exames; que não encontrou Eder posteriormente;
que Eder tentou beijá-la assim que virou de frente para ele;
Que ele estava com cheiro de bebida; que Bruno disse que Eder cheirava pó; que Eder não usou nenhum objeto para coagir
que foi obrigada a fazer sexo normal e anal não sendo obrigada a fazer sexo oral.
¿
A testemunha, arrolada pela acusação, Bruno Sérgio Carvalho Pinto relatou:
`Que estávamos reunidos na casa dele bebendo, por volta de 10h; que por volta de 01h chegou H.C.P.D.C (...) e se juntou a eles; que por volta de 03h foram embora; que todos ali ingeriram bebida alcoólica menos a H.C.P.D.C; que Eder continuou bebendo com os amigos dele; que por volta das 06:30h havia saído para trabalhar que não estava embriagado; que Eder também não estava embriagado;
que por volta de 07:02h e 07:09h viu as ligações da H.C.P.D.C; que nas mensagens de H.C.P.D.C

soube que o Eder tinha invadido a casa e abusado dela;
que já havia deixado a porta aberta com H.C.P.D.C dormindo, por estarem em uma vila de família;
que chegou e viu H.C.P.D.C em prantos; que H.C.P.D.C lhe mostrou marcas vermelhas no seu pescoço
; que fui até a residência dele para saber o que aconteceu; que cheguei até a falar com ele; que chegou a falar com Eder e a mãe dele estava desesperada pedindo para resolverem na conversa e o Irmão de Eder começou a me segurar que Eder disse que não sabia do que se tratava;
que foi pra frente e acionou a Policia Militar que minutos após a denúncia ele fugiu; que a Policia Militar havia relatado que ele fugiu;
que a casa do Eder é na vila do lado de sua casa; que Eder não costumava entrar na sua casa sem permissão; que ele nunca percebeu atração de Eder por sua namorada; que não mantém mais contato com Eder."
A testemunha Carla Viviane Carvalho Sampaio afirmou:
"Que
mora próximo às casas de Bruno e Eder
; que acordou com os latidos do cachorro; que ao perceber foi à janela e viu um vulto passando; que depois ouvi o barulho de algo quebrando; que viram a tampa da caixa d'água quebrada e tinha um pouco de sangue; que acharam que fosse um ladrão; que ao sair percebeu o tumulto e seu primo já estava por lá (Bruno); que soube que Eder fugiu antes da Polícia chegar; que Eder e Bruno moram ali desde a infância; que não mantém contato com Eder; que estava na sua casa na noite anterior que Eder tinha acesso à casa de Bruno quando aquele eventualmente estava por lá; que Eder sumiu por um bom tempo; que hoje em dia de vez em quando ele está por lá;
que H.C.P.D.C lhe relatou a violência praticada por Eder
."
A testemunha Cristian Coelho Carvalho Pinto informou:
"Que não presenciou o fato; que saiu antes de haver a reunião de Bruno e seus amigos; que não dormiu em casa nesse dia;
que chegou por volta de 07:30h da manhã; que viu a H.C.P.D.C fechando a porta bastante abalada; que não conversou com ela e só entrou em casa; que recebeu ligação de seu irmão; que falou com seu irmão e este contou que Eder subiu aí e foi pra cima dela (H.C.P.D.C);
que Bruno chegou e conversou com ele sobre isso; que foram para a casa de Eder para saber a verdade e depois dei a ideia de chamar a Polícia; que percebeu que Eder estava com expressão de cinismo; que Eder negou o fato; que saíram da casa de Eder estando este se arrumando para sair; que Eder havia fugido; que postou a foto de Eder buscando achá-lo; que o tio de Eder o ameaçou por mensagens; que por volta de 03 meses Eder estava sumido, que Eder só tinha acesso à casa quando Bruno estava presente."
A testemunha arrolada pela Defesa, Elbert Teixeira da Silva, disse:
"Que era dia anterior à véspera do círio, de uma sexta para o sábado; que estava bebendo com os rapazes, no caso eu, Bruno, Everton e o Vítor, mais a H.C.P.D.C; que por volta de 11hrs00min a H H.C.P.D.C havia chegado; que H.C.P.D.C bebeu, porém estava ingerindo pouco; que frequentemente se reuniam na casa do Bruno; que no dia do fato não teve contato com H.C.P.D.C. Que continuei bebendo até umas 04hrsOOmin; que conhecia Eder e Bruno desde a infância;
que ficou sabendo do fato no dia seguinte; que depois do ocorrido Eder ficou um tempo desaparecido
; que Eder foi a sua casa depois e se encontrava chateado com Bruno;
que Eder disse que foi na casa de Bruno conversar sobre a uma viagem e teve relações com H.C.P.D.C;
que Eder estava atordoado; que só viu Eder depois de muito tempo."
A testemunha/ informante, também arrolada pela Defesa, Marcos Rafael Siqueira Teixeira, declarou:
"Que é primo de Eder; que o fato ocorreu de sexta pra sábado, na véspera do Círio de Icoaraci que Eder e Bruno haviam combinado uma viagem; que chegou a conversar com H.C.P.D.C, quando chegou, no outro dia do ocorrido, que ela contou a história; que ela contou que no dia, Eder havia chegado e abrido a porta, momento em que deitou do lado de H.C.P.D.C e começaram a se beijar, que Eder perguntou se podiam ter relação, momento em que H.C.P.D.C se virou de costas, já estando despida, após o ato ter terminado, ela pediu para ele ir embora; que confirma que por volta de 12:00h apareceu na casa de Bruno; que Eder, depois do ocorrido, foi para a casa de um parente por nervosismo das acusações; que H.C.P.D.C e Eder trocavam olhares em outras ocasiões."
O Réu em seu Interrogatório negou a autoria do crime, afirmando:
"que esteve na casa de Bruno com o consentimento dele;
que se relacionou com a namorada dele;
que H.C.P.D.C olhava bastante para mim, com olhares que deram a perceber que estava interessado em minha pessoa; que havia saído com os amigos para outros lugares;
que depois foi conversar com Bruno sobre as passagens, na casa dele; que chegando la a porta estava aberta; que Bruno não estava; que Heloisa estava de bruços olhando para a porta, percebendo a chegada; que se deitou ao lado de Heloisa, beijou-a e pediu para manter relação sexual anal, tendo esta consentido; que após a relação foi ao banheiro e se retirou;
que havia bebido mas não estava embriagado;
que não houve agressão, nem segurou em seu pescoço;
que posteriormente Bruno e seu irmão foram em sua casa e fizeram acusações;
que antes do fato havia relação de amizade com H.C.P.D.C
que depois de uma semana voltou a residir na mesma casa; que se apresentou na Delegacia, voltando para a casa depois.: que João Gomes é seu tio e soube do fato pelas postagens de Cristian, que este afirmava que eu tinha colocado faca nela que rompeu amizade com Bruno." (negritei e sublinhei).

Como se vê, analisando a conjuntura probatória, é inegável a conclusão de que o apelante, mediante violência, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos com a vítima H.C.P.D.C, configurando-se sua conduta perfeitamente no preceito primário do tipo do art. 213 do Código Penal
1
.

Com efeito, a ofendida, confirmando, de modo firme e convincente, seu depoimento prestado em sede policial (fl. 05 do IPL), declarou, em juízo (fl. 44 - mídia), visivelmente emocionada, que foi abusada pelo recorrente, o qual já era conhecido da vítima por se tratar de amigo e vizinho de seu namorado, declarações essas que foram corroboradas pelas demais provas produzidas durante a persecução penal, em especial o exame sexológico realizado, que atestou não só os vestígios dos atos sexuais, como também das lesões corporais sofridas.

A propósito, como amplamente sabido, nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos na clandestinidade, sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima possui extrema relevância e valor probatório, autorizando a prolação da sentença condenatória quando suas declarações forem harmônicas com os demais elementos constituídos no processo.

De mais a mais, anoto que o próprio interrogatório do réu corrobora a versão acusatória, no ponto em que admite que, de fato, dirigiu-se à residência onde a vítima dormia e teve relações sexuais com a mesma, não sendo crível que a ofendida consentiu com o ato sexual, como declarado pelo acusado, sobretudo quando considerado não só as declarações daquela seguras, mas também o exame sexológico realizado, que atesta as lesões corporais sofridas, evidenciando a ausência de consentimento de sua parte.

Acrescenta-se, inclusive, por sua relevância, que não há nos autos a existência de qualquer motivo - lastreado no conjunto probatório - a indicar, por parte da ofendida ou das testemunhas ouvidas, a intenção de, indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações, mormente quando considerado que o apelante era amigo e vizinho do namorado da vítima.

Cumpre ressaltar, ainda, que, diversamente do aduzido nas razões recursais, os depoimentos prestados pela ofendida e testemunhas de acusação durante a persecução penal encontram-se em harmonia, inexistindo qualquer contradição capaz de retirar as suas credibilidades. Em verdade, eventuais contradições existentes
entre referidas declarações não dizem respeito a dados fundamentais
, sendo narrada a mesma dinâmica dos fatos,
o que não desqualifica seus relatos
, porquanto a jurisprudência tem relevado pequenas contradições acerca de dados acessórios do fato, quando o contexto global aponta claro para a certeza de sua realização, como na espécie.

Nesse contexto e por todas as razões apontadas, a
tese absolutória não encontra respaldo no arcabouço fático-probatório contido nos autos, havendo elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório.

Doutra banda, quanto ao pedido de redução da pena fixada, faz-se necessário, para um melhor exame, reproduzir trecho específico da sentença recorrida,
in verbis:
¿
Culpabilidade
: desfavorável, tendo em vista que agiu com frieza e premeditação, pois sabia que a vítima estava sozinha no imóvel e era alvo perfeito para o delito, tanto mais porque já conhecia o imóvel, uma vez que frequentava a casa como amigo do namorado da vítima e esperou o momento certo para executar o crime.
Comportamento da vítima
: A vítima em nada contribuiu para a prática do delito, uma vez que se encontrava dormindo quando foi surpreendida pelo acusado praticando o ato.
Antecedentes: não registra outros antecedentes criminais.
Personalidade
: a personalidade do Acusado é de uma pessoa antissocial, pois se valeu da desproporção de forças físicas, da condição de repouso da vítima e situação de isolamento do descanso para praticar o crime, traindo a relação de amizade prévia que havia entre si e o namorado da vítima. Tais referências concretas dão a tônica do desvio da personalidade. Logo, condição desfavorável.
Motivos do Crime: os motivos do delito não encontram contornos suficientes para justificar maior exasperação da pena, pois já estão contidos no tipo penal.
Circunstâncias
: as circunstâncias são desfavoráveis, pois praticou além da conjunção carnal também praticou o coito anal, situação que submeteu a vítima a um maior sofrimento na medida em que foi forçada a praticar dois atos sexuais distintos.
Consequências do Crime: não ultrapassaram as normais ao delito.
Conduta Social: não há elementos concretos para análise da circunstância, motivo pelo qual, por presunção, favorável.
Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais desfavoráveis ao Acusado,
fixo a pena-base acima do grau médio em 9 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma circunstância agravante.
Verifico a ocorrência da circunstância atenuante de ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato (Art. 65, Inciso I, do CPB), razão pela qual reduzo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
.
Não existem causas de diminuição ou aumento.
Portanto, torno definitiva a pena do Réu EDER RODRIGUES TEIXEIRA em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa.
Incabível qualquer substituição.
Concedo ao Réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista que já se encontra nesse estado.¿ (negritei e sublinhei).
De início, convém salientar que a dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, cabendo ao magistrado aumentá-la de forma sempre fundamentada e
apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico
.
Na análise da primeira fase da dosimetria da pena, constato que,
embora o juízo
a quo
tenha considerado, com base em argumentos inidôneos, desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais do comportamento da vítima e da personalidade, negativou, acertadamente, os vetores judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do delito, pois os elementos fáticos do caso extrapolam o comum.
A uma, porque o apelante, aproveitando-se do fato de ser amigo do namorado da vítima e de conhecer a residência deste, praticou o delito de forma premeditada, esperando o momento em que a ofendida se encontrava sozinha no imóvel, para executar o crime, o que impõe a necessidade de uma maior censura na sua conduta (
culpabilidade
).
A duas, pois, ao lado do recorrente ter praticado, mediante violência, conjunção carnal com a vítima, ainda a submeteu a coito anal, demonstrando não possuir limites quando se trata da satisfação da sua lascívia (
circunstâncias
).

Logo, havendo 2 vetores judiciais considerados desfavoráveis ao apelante, torna-se incabível a fixação da reprimenda inicial no mínimo legal, entretanto, com o afastamento da valoração negativa feita pelo juízo
a quo
de dois vetores judiciais - personalidade e comportamento da vítima -,
entendo necessário e mais adequado a redução da pena-base para 08 anos de reclusão.

Na etapa intermediária, mantenho a redução da pena privativa de liberdade em 06 meses de reclusão, ante o reconhecimento da atenuante da menoridade, fixando a reprimenda em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Na etapa derradeira, inexistindo causa de aumento ou de diminuição,
torno a sanção definitiva e concreta em 07 anos e 06 meses de reclusão.

Outrossim, considerando que o tipo do art. 213 do Código Penal não prevê a reprimenda de multa, torna-se
imperiosa a exclusão da pena de multa

imposta na sentença
(260 dias-multa).

Diante da pena final fixada,
modifico o regime inicial de cumprimento para o semiaberto
, nos termos do art. 33 do Código Penal.

Por derradeiro, mostra-se incabível
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
,
bem como a suspensão condicional da pena
, porquanto ausentes os requisitos legais dos arts. 44 e 77 do Código Penal.

Face a fundamentação supra, com as vênias de estilo, deixo de acolher o parecer do
custos legis
,
para conhecer

do recurso e dar-lhe parcial provimento, redimensionando a pena definitiva de
08 anos e 06 meses de reclusão, sob regime inicial fechado, e mais o pagamento de 260 dias-multa
para 07 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

1

Art
.
213
.
Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso
:
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.